Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731544-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DE CASSIA CASTRO, DANIEL MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: A. VIEIRA FONTES, ANDRE VIEIRA FONTES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 39523305), sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou de efeito suspensivo, interposto pela Exequente MARILDA DE CASSIA CASTRO, em face dos Executados A. VIEIRA FONTES e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos no cumprimento de sentença n. 0703712-84.2020.8.07.0001, acolheu impugnação apresentada pelos Executados (ID 39523760). Em contrarrazões (ID 41897184), a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos Agravados, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Em vista disso e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a Agravante para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre referida preliminar. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2023 16:28:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador